Tribunal: TJBA
Processo: 8019478-66.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8019478-66.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO FRANCA

Advogado(s)
:
MARCIO CALIXTO

AGRAVADO: CARBOFIX EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA

Advogado(s)
:
JACQUES MAURICIO FERREIRA VELOSO DE MELO, SUENY ALMEIDA DE MEDEIROS

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR NÃO CONFIGURADA. MOROSIDADE DO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE DE PENALIZAÇÃO DA PARTE EXEQUENTE. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA Nº 106 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO CREDOR. IMPULSO PROCESSUAL. DEMORA NA APRECIAÇÃO DE PETIÇÃO PELA SERVENTIA JUDICIAL. FALHA NO MECANISMO DA JUSTIÇA. MOROSIDADE JUDICIÁRIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESÍDIA OU NEGLIGÊNCIA DO EXEQUENTE. APLICAÇÃO, POR ANALOGIA, DA SÚMULA Nº 106 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA A PRESCRIÇÃO NÃO PREENCHIDOS. PRINCÍPIO DO
DORMIENTIBUS NON SUCCURRIT JUS
AFASTADO. ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONFIGURAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE, CONCLUINDO-SE PELA SUA INOCORRÊNCIA QUANDO A PARALISAÇÃO DO PROCESSO DECORRE DE DEMORA IMPUTÁVEL EXCLUSIVAMENTE AO SERVIÇO JUDICIÁRIO, E NÃO À INÉRCIA DA PARTE CREDORA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de
Agravo de Instrumento
interposto em face de decisão interlocutória que, nos autos de
Cumprimento de Sentença
, rejeitou a arguição de
prescrição intercorrente
. A decisão agravada fundamentou-se no fato de que a longa paralisação do feito não poderia ser imputada à desídia da parte exequente, mas sim à
morosidade do próprio sistema judiciário
, que levou quase doze anos para decidir sobre petição protocolada pela credora. O Agravante postula a reforma da decisão para extinguir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em aferir se resta configurada a
prescrição intercorrente
quando a paralisação do processo executivo é atribuível à demora do Poder Judiciário em praticar os atos processuais de sua competência, ainda que decorrido lapso temporal superior ao prazo prescricional da pretensão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada em sede de Incidente de Assunção de Competência (REsp 1.604.412/SC), consolidou o entendimento de que a configuração da
prescrição intercorrente
exige a presença de dois requisitos cumulativos: (i) o decurso do prazo prescricional e (ii) a
inércia da parte exequente
em promover os atos que lhe competem.

No caso concreto, o requisito subjetivo da
inércia do credor
não se encontra caracterizado. A análise cronológica dos autos revela que a parte exequente atuou de forma diligente ao protocolar petição para impulsionar o feito, cabendo ao ofício judicial a responsabilidade pela tramitação subsequente. A demora de quase uma década para a prolação de um simples despacho evidencia uma
falha no mecanismo da justiça
, cuja consequência não pode ser transferida ao credor.

Impõe-se a aplicação analógica do enunciado da
Súmula nº 106 do STJ
, que dispõe: “Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência.” O mesmo raciocínio é válido para a fase executiva, na qual o titular do direito não pode ser prejudicado pela morosidade judicial.

A preliminar de litigância de má-fé, arguida em contrarrazões, foi devidamente afastada, uma vez que a interposição de recurso para debater matéria de direito, ainda que a tese não prevaleça, insere-se no exercício regular do direito ao contraditório e à ampla defesa, não se vislumbrando dolo processual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e, no mérito,
negado provimento
, mantendo-se integralmente a decisão interlocutória que afastou a ocorrência da prescrição intercorrente.

Teses de julgamento:
"1. A configuração da prescrição intercorrente pressupõe a comprovação de dois requisitos cumulativos: (i) o transcurso do prazo prescricional da pretensão executória e (ii) a inércia manifesta e continuada do credor em promover o andamento do feito." "2. Não há que se falar em inércia do exequente, e, por conseguinte, em prescrição intercorrente, quando a paralisação do processo decorre de morosidade imputável exclusivamente ao serviço judiciário, aplicando-se, por analogia, o disposto na Súmula nº 106 do STJ."

Dispositivos legais relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 80, 81 e 921.
Jurisprudência pertinente citada:
Súmula nº 106/STJ; STJ, REsp 1.604.412/SC (Tema Repetitivo 1 do IAC); STJ - AgInt no REsp 2141070/MT; STJ - AgInt no AREsp 2578476/GO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 0001291-23.2001.8.05.0022, em que figura como Agravante JOSÉ AUGUSTO FRANCA, e, como Agravada, CARBOFIX EMPREENDIMENTOS AGROFLORESTAIS LTDA. ACORDAM os Desembargadores componentes da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, mantendo-se integralmente a r. decisão interlocutória de ID 485738517, proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Barreiras/BA, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sala das Sessões,
documento datado e assinado eletronicamente
.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA

PROCURADOR(A)